Tribunal: TJDFT
Processo: 0724307-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724307-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO MASSAYUKI GOTO AGRAVADO: AGORA IMOBILIARIA S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROGERIO MASSAYUKI GOTO contra a decisão de ID 60267182 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702208-04.2024.8.07.0001 proposta por AGORA IMOBILIARIA S/S - EPP, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada, nos seguintes termos: 1. A exceção de pré-executividade tem hipóteses de cabimento restritas. É, na verdade, mera petição interlocutória que a parte executada atravessa para suscitar questões de ordem pública, cognoscíveis a qualquer momento e mesmo de ofício. Para além disso, não é cabível a dilação probatória neste expediente, porque o processo executivo não se presta para tanto. Qualquer matéria de defesa que demande dilação probatória deve ser instrumentalizada nos embargos à execução. No caso dos autos, embora afirme que tenha havido a sublocação irregular do bem, o fiador, ora executado, não trouxe prova pré-constituída disso. Ademais, como a fiança foi prestada por prazo certo, a exoneração não é automática pelo envio da notificação. É preciso demonstrar a sublocação e a anuência do locador. Assim, não estando evidenciados os fatos que amparam a objeção feita pelo executado, o pedido não merece acolhimento. 2. Quanto à petição de ID 192134546, protocolada pela exequente, a inclusão dos débitos vincendos independe de emenda à inicial, é mera atualização porque há pedido implícito de inclusão das referidas verbas. 3. Considerando que o primeiro executado não foi localizado no endereço fornecido, cumpra-se o determinado no item 1.5 da decisão de ID 184861740 e promova-se a consulta aos sistemas à disposição do juízo. No agravo de instrumento (ID 60266406), o Excipiente executado, ora agravante, pleiteia “a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do mérito” (p. 11). Argumenta, em suma, que notificou formalmente, tanto à imobiliária quanto ao locatário, a sublocação que ensejaria na destituição da fiança. Esclarece que ao tomar ciência da ocupação do imóvel por terceiros desconhecidos, imediatamente comunicou a imobiliária, em 18.4.2023, via Whatsapp, e, posteriormente, em 24.4.23, fez notificação formal comunicando sua necessidade de se exonerar da fiança que assinou para garantir o pagamento do aluguel de um imóvel. Contudo, ambos notificados quedaram-se inertes, sem qualquer resposta. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista "a iminência de atos constritivos contra o agravante” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 60267172 e 60267174). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes quaisquer dos requisitos necessários para concessão da medida liminar. exoneração do fiador Na origem, trata-se de execução em razão do débito de R$ 16.938,51 referente aos aluguéis de sala comercial locada por ANDREI CRUZ DA SILVA e avalizada por ROGERIO MASSAYUKI GOTO, ora agravante, sendo que o juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo avalista em razão deste não ter apresentado prova pré-constituída da sublocação irregular do bem suscitada, eis que incabível a dilação probatória no expediente. Por sua vez, o excipiente agravante alega que em razão de sublocação e problemas com o locatário, notificou a imobiliária e o locatário de sua exoneração da fiança. Contudo, não assiste razão ao fiador agravante, porquanto, nos termos do art. 835 do Código Civil, o fiador somente “poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor”. Assim, contrario sensu, em contratos de locação por prazo determinado, o fiador poderá exonera-se do encargo assumido, notificando o locador durante a vigência do contrato. Entretanto, tal exoneração somente produzirá seus efeitos após a indeterminação do prazo locatício, tendo em vista que a fiança prestada deve perdurar pelo tempo convencionado de locação, ou seja, somente ao término do prazo determinado. Em relação à sub-rogação, o art. 12, §2o, e art. 13 da lei de locação (n. 8.245/91), preveem que: § 2o O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 (trinta) dias contado do recebimento da comunicação oferecida pelo sub-rogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. Destarte, in casu, além de inexistir qualquer prova da sublocação noticiada, não há qualquer previsão legal para a exoneração do contrato locatício em questão, porquanto firmado por prazo determinado (6.6.2022 a 6.6.2025). Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida, mormente a probabilidade do direito. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator